Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724686-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ESTADO DE GOIAS EMBARGADO: WALLY SAMYA NOGUEIRA BARROS NOLETO, CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA, RONIVALDO LOUREIRO BARROS D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 22446009, os agravados noticiam a perda superveniente do objeto do presente recurso, desencadeada pela prolação da sentença homologatória do pedido de desistência da ação formulado pelos autores, ora recorridos (ID 22446012). Por tais fundamentos, com arrimo no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador